Tribunal: STF
Processo: HC 254427
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Sergio de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 991.753/CE.



    Narram os impetrantes que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). 



    A autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária, Todavia, o juízo de origem decretou a custódia preventiva do paciente, como forma de garantir a ordem pública (eDOC. 10).



    Alegando que a prisão preventiva foi decretada de ofício, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa 



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOQUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVADECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVOCAÇÃO PRÉVIA DOMINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃOPREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃOPOR MEDIDAS CAUTELARES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Crato, em razão da decretação da prisão preventiva do paciente. 



    II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é possível verificar negativa de autoria em sede de habeas corpus; ii) se há constrangimento ilegal decorrente do não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público; iii) se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, supostamente de ofício; iv) se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas, haja vista as condições pessoais favoráveis. 



    III. Razões de decidir 



    3. A negativa de autoria em relação à participação do paciente na orquestração do homicídio não comporta acolhimento em sede de habeas corpus, por exigir exame aprofundado do conteúdo fático-probatório, pelo que se impõe o não conhecimento do writ quanto a este ponto. 



    4. Quanto à tese de constrangimento ilegal referente ao prazo de apresentação da denúncia, verifica-se que resta prejudicada a arguição das partes impetrantes, uma vez que a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo a quo. 



    5. Ademais, a autoridade dita coatora fundamentou adequadamente a decisão, vez que restaram devidamente consignados elementos concretos capazes de demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar com fulcro na gravidade do ato. 



    6. Após a provocação feita pelo Ministério Público acerca da necessidade de manutenção da prisão temporária do paciente, entendo que não se configurou uma atuação de ofício por parte do juízo a quo. Isso porque, após considerar as alegações do Ministério Público e da defesa, o magistrado concluiu que a medida mais adequada ao caso seria a decretação da prisão preventiva. Tal decisão foi baseada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, levando em conta o posicionamento do Ministério Público, que se mostrou favorável à manutenção da segregação do acusado, de forma temporária, devido à gravidade de sua conduta. 



    7. No que diz respeito à alegação de condições pessoais favoráveis, estas, por si só, não são capazes de ensejar a revogação da prisão preventiva, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra adequada, frente à gravidade da conduta. 



    IV. Dispositivo 



    8. Impetração parcialmente conhecida e denegada.



    No Superior Tribunal de Justiça, o relator denegou a ordem de habeas corpus. Foi interposto agravo regimental, ainda não julgado.



    Nesta Corte, os impetrantes requerem seja revogada a prisão preventiva.



    Reafirmam a ilegalidade da prisão, eis que teria sido decretada de ofício, sem pedido expresso da autoridade policial ou do Ministério Público nesse sentido.



    Alegam, ainda, a carência de fundamentação do decreto prisional, ao argumento de que “a decisão foi genérica, cabendo para qualquer dos acusados no processo, pois não detalhou qual o risco que cada um levaria no seu estado de liberdade. Além disso, não distinguiu qual prova concreta do risco do paciente a ordem pública.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do ato impugnado, na parte que importa:



    I. Prisão de ofício - inexistência



    [...]



    Infere-se que houve requerimento do MP para que fosse revogada a prisão preventiva mediante a fixação de cautelares. A defesa, então, alega que o Juízo de origem teria agido de ofício, visto que não houve pedido expresso do MP pela cautela pessoal máxima, mas apenas pelas cautelares diversas. 



    A atual redação do art. 311 do Código de Processo Penal, dada pela Lei Anticrime (Lei n. 13.964/2019), diz que “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. 



    Uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em algum grau, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso. 



    A decisão que fixou as cautelares ao paciente foi precedida do necessário e prévio requerimento do MP, formalmente dirigido ao Poder Judiciário. No entanto, o Juízo decidiu acrescer outra cautela, por entender que apenas as medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.



    Em recente entendimento do STF, o Relator Ministro Gilmar Mendes destacou que, “Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público”. Veja-se: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido.



    (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30 /8/2021) 



    Não obstante o presente caso trate de hipótese diversa, o fundamento de não vinculação do julgador ao pedido formulado pelo órgão ministerial também deve aqui prevalecer. 



    Dessa forma, não há dúvidas de que configura constrangimento ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva de pessoa capturada. No entanto, a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido agir conforme os ditames legais, desde que previamente provocado.



    [...]



    Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação, contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso em concreto há de ser feita pelo juiz da causa.



    Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal.



    [...]



    II. Manutenção da prisão preventiva



    [...]



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime – homicídio perpetrado por integrantes facção criminosa em virtude da ausência de pagamento de dívida, com a contratação de um policial militar. 



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T.). 



    Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. (eDOC. 18)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, não prospera a alegação de que o magistrado teria decretado a prisão preventiva do paciente de ofício. Registrou o Ministro Relator que “a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido agir conforme os ditames legais, desde que previamente provocado.”



    Com efeito, o acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 188.888, de relatoria do Ministro Celso de Mello, é no sentido de que “Desde que o magistrado seja provocado, é possível a decretação de qualquer medida cautelar, haja vista a fungibilidade que vigora em relação a elas. Por isso, se o Ministério Público requerer a prisão temporária do acusado, é plenamente possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou vice-versa.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente